Tribunal: TJES
Processo: 5000343-05.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-05.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P. D. C. L. B. e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. FRAUDE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário (BPC/LOAS) oriundos de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as inconsistências probatórias, como a divergência de dados da conta de destino e a menção a órgão judicial no comprovante de transferência, invalidam a prova da contratação digital; (ii) estabelecer a quem cabe o ônus da prova da autenticidade da contratação, conforme o Tema 1.061 do STJ; (iii) determinar se a contratação fraudulenta de empréstimo em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ).

4. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade do fornecedor (Súmula 479/STJ).

5. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

6. A prova da regularidade da contratação é fragilizada por contradição insuperável no comprovante de transferência, que indica como destinatário conta e agência diverso daquele informado na própria defesa, em outro Estado da federação, retirando a credibilidade do documento.

7. A mera juntada de laudo técnico genérico e cartilha, bem como do contrato com "selfie" é insuficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico diante de incongruência material tão evidente nos documentos essenciais da operação.

8. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (
in re ipsa
), pois atinge diretamente a subsistência e a dignidade da pessoa vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário celebrado por meio digital quando sua validade é impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 2. A contradição material e insuperável na prova da transferência do valor do empréstimo, como a indicação de conta e agência de destino incompatíveis com a operação, fragiliza o conjunto probatório da regularidade da contratação. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000343-05.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P. D. C. L. B., EDILEIA DA CONCEICAO LEITE
Advogados do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial necessária para comprovar a fraude;
ii)
a inexistência da relação jurídica, por vício de consentimento e falha na segurança do serviço bancário;
iii)
a existência de inconsistências nas provas apresentadas pelo banco, como a divergência sobre a conta de destino do crédito e a menção a um órgão judicial no comprovante de transferência;
iv)
o não recebimento do valor do empréstimo;
v)
que o banco não se desincumbiu do seu ônus de provar a autenticidade da contratação digital, conforme Tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado entre as partes por meio digital, e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário (BPC/LOAS) da parte autora, ora apelante.

A r. sentença entendeu pela regularidade da contratação, acolhendo as provas apresentadas pela instituição financeira, consistentes em cópia de instrumento contratual com assinatura eletrônica por biometria facial, dados de geolocalização e comprovante de transferência bancária.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, a análise pormenorizada dos autos impõe a reforma do julgado. Explico.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Ademais, a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor, consoante o disposto na Súmula nº 479 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte de vértice em matéria infraconstitucional, no
Tema Repetitivo 1061
, que vem sede de REsp nº 1846649/MA (2019/0329419-2), sob o procedimento dos recursos repetitivos, assim consagrou:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.
1
.
As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;

1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso concreto, a apelante nega veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo e aponta inconsistências graves nas provas produzidas pelo banco apelado.

De fato, a tese defensiva de regularidade da operação é fragilizada por uma contradição insuperável: o comprovante de transferência via SPB/TED (ID 15673348), que deveria atestar o recebimento do valor pela autora, indica como destinatário da transação o Banco Caixa Econômica Federal, e agência "03036 - Justiça Federal de Pato Branco", informação que destoa da própria alegação do banco de que o crédito teria sido enviado para uma conta no Banco Bradesco, agência 0791, em Codó/MA, que, por si só, já é incompatível com o endereço da parte autora.

Tal inconsistência retira a credibilidade do documento e, por conseguinte, da própria alegação de que a consumidora teria se beneficiado do numerário. A mera juntada de laudo técnico genérico e cartilha sobre contratação digital não se presta a comprovar a regularidade da contratação. O contrato, com a "selfie" e dados de geolocalização, não são suficientes para superar uma incongruência material tão evidente.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros pela SELIC da citação.

Ressalto não ser possível o abatimento do valor tomado em empréstimo, eis que emerge dos autos que depositado em conta bancária desconhecida da parte autora.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.